Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-21.2019.8.11.0091
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000662-21.2019.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 013.071.671-52 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO BOCCI ROMUALDO - CPF: 035.994.879-01 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR DE OLIVEIRA LEITE (RECORRIDO), DELEGADO DE POLICIA DE NOVA BANDEIRANTES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FRANCISCO APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 013.071.671-52 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – RISCO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a sentença pela qual foi concedida a segurança a fim de liberar o veículo apreendido ao impetrante, nomeado como fiel depositário do bem, que, devido à morosidade injustificada para realização de perícia pela POLITEC, se encontrava recolhido em local inadequado para sua conservação, sofrendo, portanto, risco de deterioração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Reexame Necessário
da sentença em que se concedeu a segurança no MS n.
1000662-21.2019.8.11.0091 em trâmite pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT
, julgando
procedente
o pedido de
liberação
do automóvel
Fiat Pálio WK Adven Flex, ano/modelo 2009/2010, placas NLR 3213
, em favor de
Francisco Aparecido Soares da Silva
, bem como, o nomeando-o como fiel depositário do veículo

(Fls. 96/101).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado, opinou pela ratificação da sentença (Fls. 113/116).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022